Tribunal: TJMT
Processo: 0020957-43.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020957-43.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDVANDER RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.223.791-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), GERUSA DELAVI - CPF: 983.071.421-72 (VÍTIMA), EDVANDER RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.223.791-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MANOEL DA SILVA - CPF: 044.604.971-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE MANOEL DA SILVA - CPF: 044.604.971-90 (APELADO), PAULO AUGUSTO DA SILVA KNORST - CPF: 067.822.101-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP - REDAÇÃO
ANTERIOR
) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CORRÉU (RECEPTAÇÃO)
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
.
MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DÚVIDA PROBATÓRIA (
IN DUBIO PRO REO
).
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES
. POSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE INCONTROVERSA. REDOSIMETRIA. R
ECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o
apelante
por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP) e o absolveu do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O Ministério Público busca a condenação pelo delito de corrupção de menores. A Defesa pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao corréu (condenado por receptação, art. 180 do CP), que não apelou.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se:

(I) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor do corréu condenado pelo crime de receptação (art. 180 do CP);

(II) as provas são suficientes para manter a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, CP), ante a ausência de apreensão e a dúvida probatória judicializada
e
;

(III) é devida a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), considerando sua natureza formal (Súmula 500 do STJ).

III. Razões de decidir:

3. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em favor do corréu não apelante (condenado a 01 ano por receptação). Constatou-se o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (06/12/2017) e a publicação da sentença condenatória (07/07/2022), havendo trânsito em julgado para a acusação (art. 109, V, e 110, § 1º, ambos do CP).

4. Assiste razão à Defesa quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, CP). Embora a apreensão e perícia sejam prescindíveis, a prova judicializada é dúbia: a vítima, em juízo, declarou não ter visto a arma; o réu negou seu uso; e o adolescente coautor mencionou o uso de um simulacro. Diante da incerteza probatória, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
.

5. O recurso ministerial merece provimento. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, dispensando a prova da efetiva corrupção do adolescente (Súmula 500 do STJ). Sendo incontroversa a participação do menor na prática do roubo, em coautoria com o réu imputável, a condenação é medida de rigor.

6. Realizada a nova dosimetria, decotando-se a majorante da arma (mantida a do concurso de pessoas) e condenando-se pelo crime de corrupção de menores, em concurso material (art. 69 do CP), a pena total é redimensionada para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, 'b', CP).

IV. Dispositivo e tese:

7. Preliminar de ofício acolhida. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa provido.

Teses de julgamento:

"1. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional (art. 109, V, CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se
, de ofício,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (art. 110, § 1º, CP) em favor do corréu não apelante."

"2. A ausência de apreensão da arma de fogo, aliada à prova oral judicializada dúbia — na qual a vítima nega ter visto o artefato e há menção de uso de simulacro —, impõe o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP (redação ant
erior
), em observância ao princípio
in dubio pro reo
."

"3. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal pelo agente imputável em concurso com o menor de 18 anos, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção ou da vida pregressa do adolescente (Súmula 500 do STJ)."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, § 2º, 'b'; art. 61; art. 65, III, 'd'; art. 69; art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º; art. 114, II; art. 157, § 2º, I e II (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018); art. 180,
caput
. CPP, art. 61. ECA (Lei nº 8.069/90), art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT - Apelação Criminal nº 0000142-86.2014.8.11.0048, Rel. Des. Pedro Sakamoto, J.: 24.09.2024.

TJMT - Enunciado Orientativo n. 1 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

TJMT - Enunciado Orientativo n. 22 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

STJ - Súmula 231.

STJ - Súmula 500.

STJ -
AREsp
: 2738564 ES 2024/0335216-2, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025.

STF - HC: 00000000000000260823 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Felipe Manoel da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que:

a)
condenou Felipe Manoel da Silva
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, no valor mínimo legal, a ser cumprida em
regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
; e
absolveu-o
da prática do delito tipificado no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;

b)
condenou
Edvander
Rodrigues Oliveira da Silva
à pena de
0
1 (um) de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, no valor mínimo legal, a ser cumprida em regime aberto
, pela prática do crime previsto no art.
180,
caput
, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugn
ou
pela
reforma da sentença absolutória
, sustentando que o crime de corrupção de menor é formal e que se consuma com a prática de infração penal em coautoria ou participação com menor de dezoito anos, sendo
desnecessária a demonstração da efetiva corrupção
. Invoc
ou
a
Súmula 500 do STJ
, segundo a qual a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor.

Por sua vez, a Defesa de
Felipe Manoel da Silva
também interpôs apelação criminal, requerendo a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, I, CP), argumentando que
não houve apreensão de arma
, e que os depoimentos da vítima não são suficientes para caracterizar o uso do artefato bélico, especialmente porque
a irmã da vítima, que teria visualizado a arma, não foi ouvida em juízo
.

Em contrarrazões, a
D
efesa de Felipe Manoel da Silva
requereu o desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a absolvição foi devida, pois
não houve comprovação de induzimento, participação voluntária ou degeneração moral do adolescente
, o que inviabilizaria a condenação, mesmo diante da natureza formal do delito
(id. 292708358)
.

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pleiteou o desprovimento do recurso defensivo, defendendo a manutenção da majorante, com fundamento no depoimento da vítima e na jurisprudência que
confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais
(id. 292708382)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu, preliminarmente, pela
extinção da punibilidade do corréu
Edvander
Rodrigues Oliveira da Silva
, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base no transcurso de lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (06/12/2017) e a publicação da sentença condenatória (07/07/2022), nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, § 1º, todos do Código Penal. No mérito, opinou pelo
provimento do recurso ministerial
, para condenar Felipe Manoel da Silva pelo delito de corrupção de menores, e pelo
d
esprovimento do recurso da defesa
, mantendo-se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
303319354
)
:

“
Apelações Criminais
- Roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, §

2º, incisos I e II, do Código Penal (antiga redação) e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90] – sentença condenatória e absolutória - irresignações defensiva e ministerial.
1.
Preliminar suscitada por esta P
rocuradoria
de J
ustiça
: C
orréu

E
dvander
R
odrigues
O
liveira
da S
ilva
– Receptação Dolosa
- Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa operada - constatado o transcurso de lapso temporal superior a 04 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [06.12.2017] e a data da publicação da sentença condenatória [07.07.2022], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto [art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 110, § 1º, todos do CP] -
Pelo pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa quanto ao corréu
E
dvander
R
odrigues
O
liveira
da S
ilva
. 2.
Recurso da defesa
– Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2º do inciso I do art. 157, do CP - Inviabilidade - Emprego de arma - Uso devidamente comprovado como forma de incutir temor à vítima -
Pelo desprovimento do apelo
. II.
R
ecurso
do Ministério Público
– Pretendida condenação pela prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 – Possibilidade – Delito formal - Para a sua configuração, basta tão somente a busca da colaboração ou a participação daquele [menor] em empreitada criminosa, na companhia de um adulto -
Pelo provimento do recurso
.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

2.
DA PRELIMINAR DE OFÍCIO (ARGUIÇÃO DA PGJ)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou,
preliminarmente
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em favor do corréu
EDVANDER RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
, que não apelou
.

A preliminar merece acolhimento.

O corréu
Edvander
foi condenado pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Verifica-se que o Ministério Público não interpôs recurso quanto à condenação de
Edvander
, limitando seu apelo à situação do réu Felipe Manoel da Silva. Dessa forma, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação no que tange à condenação pelo crime de receptação.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Para a pena de 01 (um) ano, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Compulsando os autos, observa-se que os marcos interruptivos da prescrição foram:

Recebimento da Denúncia:
06/12/2017.

Publicação da Sentença Condenatória:
07/07/2022.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram
mais de

04 (quatro) anos
.

Constata-se, portanto, que o lapso temporal superou o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Tratando-se de matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, CPP), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.” (TJMT - Apelação Criminal nº 0000142-86.2014.8.11.0048, Rel. Des. Pedro Sakamoto, J.: 24.09.2024
).

A prescrição da pena privativa de liberdade se estende à pena de multa, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
EDVANDER RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

3. DO MÉRITO

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE FELIPE MANOEL DA SILVA

Do pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º, I, do CP - Redação ant
erior
)

A
D
efesa de Felipe Manoel da Silva pugn
ou
pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sustentando a fragilidade probatória, uma vez que o artefato não foi apreendido e a vítima, em juízo, não confirmou visualmente sua utilização.

Com razão a
D
efesa.

Para a configuração da majorante do emprego de arma, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios idôneos, conforme o Enunciado Orientativo n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ocorre que, no caso dos autos, a prova judicializada é insuficiente para gerar a certeza necessária para a manutenção da referida causa de aumento.

O juízo
a quo
fundamentou a manutenção da majorante afirmando que ela foi
"
comprovada
pelas palavras da vítima, testemunha e confissão do réu em juízo
" (ID 292707390). Contudo, uma análise detida dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revela uma realidade distinta.

A vítima
Gerusa
Delavi
(ID 79879640), única testemunha presencial ouvida em juízo, foi categórica ao afirmar que, no momento do assalto, ficou de costas e
não viu
a arma. Declarou que "
a minha irmã viu que eles estavam armados, que o que estava armado era o de trás, o que estava na garupa
". Tal irmã, entretanto, não foi ouvida nos autos, de modo que sua suposta percepção não foi submetida ao contraditório.

Em contrapartida, o apelante
Felipe Manoel da Silva
(ID 79881544), embora tenha confessado o roubo, negou expressamente o uso de arma de fogo por qualquer um dos agentes.

Corroborando a versão defensiva, o depoimento do adolescente
Paulo Augusto da Silva
Knorst

(prova emprestada da Vara da Infância - ID
292707385
) foi no sentido de que Felipe portava apenas um
simulacro
.

Ressalta-se que a versão do uso de simulacro, se acolhida, não autoriza o reconhecimento da majorante, conforme pacificado por este Sodalício no
Enunciado Orientativo n. 22
, que dispõe:

"
A simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal
."

Ademais, a simulação caracterizaria apenas a grave ameaça inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser utilizada nem mesmo para exasperar a pena-base, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 5. O entendimento das instâncias ordinárias está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que considera
o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base
. (...)." (STJ -
AREsp
: 2738564 ES 2024/0335216-2, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Diante da negativa do réu, da declaração do adolescente sobre o uso de simulacro e, principalmente, da afirmação da vítima em juízo de que
não viu
a arma, a prova torna-se dúbia. A única menção inquisitorial da vítima sobre a arma (ID 292707377, pág. 28) restou isolada e não foi confirmada sob o crivo do contraditório.

Nesse cenário de incerteza probatória quanto à efetiva utilização de arma de fogo, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal (redação ant
erior
).

Ressalva-se que a majorante do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, CP) permanece hígida, pois é incontroversa a participação do adolescente Paulo Augusto da Silva
Knorst
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Do pedido de condenação pelo crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA)

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição do apelado Felipe Manoel da Silva quanto ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor na empreitada criminosa, o que é incontroverso nos autos.

Assiste razão ao órgão ministerial.

O magistrado de piso, embora reconhecendo a participação do adolescente Paulo Augusto da Silva
Knorst
(nascido em 02/10/2000, contando com 16 anos na data do fato) no crime de roubo, absolveu o réu por entender necessária a prova da "
degeneração do menor
" (tipicidade material), afastando a Súmula 500 do STJ.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza
formal
, ou seja, consuma-se com a simples prática de infração penal pelo agente imputável em concurso com o menor de 18 anos, sendo irrelevante a demonstração da efetiva corrupção ou da "
vida pregressa
" do adolescente.

Este é o teor da
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
:

"
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
."

O Supremo Tribunal Federal perfilha do mesmo entendimento, consignando que:

"(...).
O crime de corrupção de menores possui natureza formal,
dispensando prova da efetiva corrupção do menor, bastando a comprovação de que o delito tenha sido praticado com a participação do adolescente
." (STF - HC: 00000000000000260823 SP - SÃO PAULO, Relator.:
Min.
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)

No caso concreto, a participação do adolescente Paulo Augusto da Silva
Knorst
na prática do crime de roubo majorado é incontroversa, tendo sido confirmada por múltiplos elementos probatórios.

Na fase policial, o adolescente confessou detalhadamente o ato infracional (ID 292707377, pág. 29), afirmando ter sido convidado por Felipe, seu vizinho, para praticar o roubo, detalhando a abordagem e a entrega da motocicleta ao corréu
Edvander
. Esta versão foi corroborada pelo próprio
Edvander
(ID 292707377, pág. 37), que declarou ter recebido a moto de seu primo Felipe e do amigo deste, Paulo (o adolescente).

Em juízo, o Policial Militar Marcos Túlio Soares da Silva (ID 79879635) ratificou que
Edvander
delatou a participação do menor ("
Felipe e Paulo; o que era menor (Paulo) estava na escola
"). Finalmente, o próprio apelante Felipe Manoel da Silva, em seu interrogatório judicial (ID 79881544), confessou a coautoria, conforme destacado na própria sentença (ID 292707390), ao afirmar "
que estava na companhia do adolescente Paulo Augusto da Silva
Knorst
".

Dessa forma, ao praticar a infração penal de roubo na companhia de indivíduo sabidamente menor de 18 anos, o apelante incorreu na conduta descrita no art. 244-B do ECA, sendo a reforma da sentença para condená-lo por este delito medida de rigor.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da pena do apelante FELIPE MANOEL DA SILVA.

1. Crime de Roubo (Art. 157, § 2º, II, do CP - Redação
anterior à Lei nº 13.654/2018
)

O art. 157,
caput
, do Código Penal (com redação vigente à época dos fatos) previa pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e considerando que todas foram consideradas favoráveis na sentença (ID 292707390), fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), pois o réu admitiu a participação no roubo (ID 79881544). Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena, uma vez que já se encontra no mínimo legal.

3ª Fase:
Afastada a majorante do emprego de arma de fogo, remanesce a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), incontroversa nos autos. Mantenho a exasperação na fração mínima de 1/3 (um terço).

Torno a pena provisória para este crime em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

2. Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA)

Conforme provimento do recurso ministerial, passo a dosar a pena para o crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, que prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão.

1ª Fase:
Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tidas como favoráveis (pelas mesmas razões do crime de roubo), fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu ter praticado o delito na companhia do adolescente (ID 79881544). No entanto, deixo de atenuar a pena por força da Súmula 231 do STJ.

3ª Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva para este crime em
01 (um) ano de reclusão
.

3. Concurso de Crimes e Pena Definitiva

Considerando que os delitos de roubo e corrupção de menores foram praticados em concurso material (art. 69 do Código Penal), somo as penas aplicadas.

Assim, estabeleço a pena definitiva de
FELIPE MANOEL DA SILVA
em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados no valor mínimo legal (1/30 do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos).

4. Regime Prisional e Benefícios

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena (superior a 4 anos e inferior a 8) e a primariedade do agente (reconhecida na sentença).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), ante o
quantum
de pena aplicado e a grave ameaça inerente ao crime de roubo.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a

preliminar
, p
a
r
a

declarar,
de ofício
, extinta a punibilidade
do corréu
EDVANDER RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
, relativamente ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa

e,
no
mérito,

DOU PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para o fim de
condenar
o apelado
FELIPE MANOEL DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (Corrupção de Menores), e, na mesma esteira,

DOU PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto por
FELIPE MANOEL DA SILVA
, para o fim de
decotar
da sua condenação a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018)
e, p
or consequência das alterações, redimensiono a pena total de FELIPE MANOEL DA SILVA para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantendo o regime inicial
semiaberto
.

É como
v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025